Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735851-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, querendo apresentar contrarrazões ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2021 17:37:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador